Tribunal: STF
Processo: RE 84521
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-10-29
Data de publicação: 1982-10-29

Ementa:
Funcionalismo.
Reintegração. Demissão com base no A.I. nº 1, de 1964. Alçada. Formalidades extrínsecas não descumpridas. 
A par de não haver sido ultrapassado o valor da alçada, de molde a possibilitar o conhecimento do extraordinário (art. 308, VIII do RISTF  vigente à data do acórdão), não ficou comprovado ter havido descumprimento das formalidades extrínsecas do ato demissório do postulante. A jurisprudência do S.T.F. pacificou-se sobre estes dois pontos: a) - foi legítima a constituição de Comissões Estaduais de Investigações; b) - não pode o Judiciário decidir quanto ás razões determinantes do ato punitivo, mas apenas quanto ao atendimento, ou não, de suas formalidades extrínsecas. Precedentes.